Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709678-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR EHNDO CAMPOS contra decisão de ID 226290061 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA E OUTRO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que está caracterizada a hipossuficiência; que é assistido pela Defensoria Pública, que realiza análise prévia dos requisitos fixados na Resolução n. 271/2023, que substituiu a Resolução n. 150/2015; que juntou documentos suficientes para comprovação da hipossuficiência; que seu cônjuge não possui renda tributável; que não possui cartões de crédito. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 66487598, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 66947554. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indicou o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 7.474,29 (ID 224740018 dos autos de origem), no mês de outubro de 2024, valor superior ao patamar estabelecido na mencionada Resolução no ano de 2024. Ademais, a parte agravante afirma que os depósitos mensais excedentes em sua conta bancária decorreram de empréstimos “concedidos pela empresa da esposa” e que foram, posteriormente, restituídos. Com essa declaração, reconhece que sua renda familiar mensal é composta também por quantias decorrentes de atividade empresarial do cônjuge, na condição de sócia-administradora, mas não apresentou elementos suficientes para averiguar a renda decorrente da atividade, resumindo-se a apresentar cópia do pró labore. Assim, além da remuneração do cargo público ocupado pela parte agravante ser superior ao patamar de cinco salários mínimos no ano de 2024, há complementação da renda familiar a partir da atividade profissional do cônjuge. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora